Tribunal: STJ
Processo: 2166138-20.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728658 - SP (2024/0317953-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS
LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
MARCELO KOWALSKI TESKE - SC016327
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
MARCELO KOWALSKI TESKE - SP478881
EMBARGADO
: ERIKA SAYURI OKUMURA
ADVOGADA
: GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
INTERES.
: PARAISO NA MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: da30f9d5-d77f-42b7-b295-24fb69822db9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728658 - SP (2024/0317953-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS
LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
MARCELO KOWALSKI TESKE - SC016327
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
MARCELO KOWALSKI TESKE - SP478881
EMBARGADO
: ERIKA SAYURI OKUMURA
ADVOGADA
: GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
INTERES.
: PARAISO NA MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BOOKING.COM BRASIL
SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. ao acórdão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Naquela oportunidade, concluiu-se pela incidência da
(e-
Súmula no 7/STJ
STJ fls. 405/407).
Em suas razões (e-STJ fls. 412/416), a parte embargante alega que o acórdão
embargado não enfrentou o argumento central da embargante, qual seja, o de que a
controvérsia não demandava reexame probatório, mas apenas a aplicação correta da lei
federal aos fatos já fixados pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à inexistência
de nexo causal e à impossibilidade de extensão da solidariedade a quem apenas
intermediou a reserva.
Impugnação (e-STJ fls. 420/426).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52817865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:18
Código de Controle do Documento: 67423c7f-b83e-4d2a-a7a7-054e39ab45d3

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
O embargante pretende a reforma do acórdão combatido, insistindo na
inexistência de nexo causal e na impossibilidade de extensão da solidariedade a quem
apenas intermediou a reserva.
Todavia, observa-se que o acórdão do tribunal de origem concluiu pela
legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da ação.
Entendeu, ainda, que

"(...)
Não merece acolhimento a tese da agravada Booking. com não
possuir responsabilidade pelo alegado vício de serviço retratado na inicial,
sustentando que não haveria qualquer nexo de causalidade entre a atuação
da ré intermediadora da hospedagem e o evento danoso consistente na
explosão da lareira e nos danos estéticos causados à autora. No caso em
comento, embora a ré Booking tenha sido a responsável pela intermediação da
reserva de hospedagem, sua atuação nada teve a ver com a alegada explosão
da lareira movida a Etanol. O nexo de causalidade se estabelece
exclusivamente em relação à condutada ré Paraíso na Montanha e seus
prepostos.
Da prova produzida com a inicial evidencia-se a legitimidade da ré
Booking. com, para figurar no polo passivo da demanda, decorrente da
responsabilidade solidária descrita no Código de Defesa do Consumidor,
sendo que a ré Paraíso na Montanha Empreendimentos Imobiliários Ltda
responde pelo suposto vício no serviço e a ré Booking. com, pela intermediação
na contratação do serviço (on-line, via plataforma 'Booking. com').
O intermediador de serviços integra a cadeia de consumo e, por
isso, é responsável, em tese, pelos defeitos nos serviços prestados pelo
intermediado. Causa que depende de provas dos alegados vícios, dos
eventuais danos e sua extensão, não estado madura para a extinção por
ilegitimidade de parte da agravada Booking.com." (e-STJ fl. 226)

Nesse contexto, mantém-se o entendimento de que rever a conclusão do
tribunal de origem demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em
recurso especial em virtude da Súmula no 7/STJ.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:18
Código de Controle do Documento: 67423c7f-b83e-4d2a-a7a7-054e39ab45d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.728.658 / SP
Número Registro: 2024/0317953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072421520228260004
20230000731743
20240000144211
21661382020238260000
2166138202023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
MARCELO KOWALSKI TESKE - SC016327
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
MARCELO KOWALSKI TESKE - SP478881
AGRAVADO
: ERIKA SAYURI OKUMURA
ADVOGADA
: GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
INTERES.
: PARAISO NA MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54007237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: fc8203f5-52a8-4d94-bc90-f5aee88566e3

EMBARGANTE : BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
MARCELO KOWALSKI TESKE - SC016327
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
MARCELO KOWALSKI TESKE - SP478881
EMBARGADO : ERIKA SAYURI OKUMURA
ADVOGADA
: GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
INTERES.
: PARAISO NA MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: fc8203f5-52a8-4d94-bc90-f5aee88566e3